Tribunal: STJ
Processo: 5019144-75.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426613 - RS(2023/0250963-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS. PEDIDO COMPENSATÓRIO NEGADO. TEMA
REPERCUSSÃO GERAL. APRECIAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1.093/STF.
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) revisar a conclusão do
Tribunal de origem que, ao solucionar o caso concreto, aprecia a modulação de efeitos
de
precedente
vinculante
(Tema
),
sob
pena
de
1.093/STF
configurar usurpação de competência da Suprema Corte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1743291c-1031-4ec4-ae0a-23a8acb91868

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426613 - RS(2023/0250963-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIFAL-ICMS. PEDIDO COMPENSATÓRIO NEGADO. TEMA
REPERCUSSÃO GERAL. APRECIAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1.093/STF.
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) revisar a conclusão do
Tribunal de origem que, ao solucionar o caso concreto, aprecia a modulação de efeitos
de
precedente
vinculante
(Tema
),
sob
pena
de
1.093/STF
configurar usurpação de competência da Suprema Corte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SALLVE COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA da decisão de fls.
que conheceu do agravo para não
626/631,
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que é vedado ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ) revisar, em recurso especial, a modulação de efeitos de precedente
vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente o Tema 1.093, sob pena
de usurpação de competência do STF.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao qualificar a controvérsia como constitucional. Assevera que a insurgência busca
apenas a manifestação do STJ quanto à violação dos arts. 213 e 927, I e II, do Código
de Processo Civil (CPC) (fls.
).
641/643
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno.
A parte adversa apresentou impugnação às fls. 653/655.
Documento eletrônico VDA55446430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:45
Código de Controle do Documento: 4275cadd-a3e2-42d8-992b-37a64c6703ff

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A decisão monocrática destacou que é vedado ao Superior Tribunal de
Justiça revisar a conclusão do Tribunal de origem que, ao solucionar o caso concreto,
aprecia a modulação de efeitos de precedente vinculante (fls.
):
630/631
Da leitura do acórdão recorrido, verifico que o pedido inicial foi
rejeitado na instância ordinária sob análise da modulação de efeitos ao
julgamento de mérito do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Diante disso, fica vedado ao Superior Tribunal de Justiça revisar a
conclusão do Tribunal de origem, que, ao solucionar o caso concreto,
aprecia a modulação de efeitos de precedente vinculante ( Tema 1.093/STF)
, sob pena de configurar usurpação de competência do STF.

De fato, não pode o Superior Tribunal de Justiça revisar a conclusão do
Tribunal de origem que, "ao solucionar o caso concreto, aprecia a modulação de
efeitos de precedente vinculante (
, sob pena de configurar usurpação
Tema 1.093/STF)
".
de competência do STF
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIFAL-ICMS.
EM
OPERAÇÕES
COM
DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. TEMA 1093/STF
DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a questão da aplicabilidade da
modulação de efeitos no caso concreto à vista da interpretação do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
(Tema 1093), não competindo o exame da pretensão recursal
1.287.019/DF
na via do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte, por ser de matéria
constitucional.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.055.303/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
DIFAL-ICMS.
PEDIDO
COMPENSATÓRIO
NEGADO.
REPERCUSSÃO GERAL. APRECIAÇÃO DA
TEMA 1.093/STF.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA55446430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:45
Código de Controle do Documento: 4275cadd-a3e2-42d8-992b-37a64c6703ff

1. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) revisar a conclusão
do Tribunal de origem que, ao solucionar o caso concreto, aprecia a
modulação de efeitos de precedente vinculante (
, sob pena
Tema 1.093/STF)
de configurar usurpação de competência da Suprema Corte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.053.057/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55446430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:45
Código de Controle do Documento: 4275cadd-a3e2-42d8-992b-37a64c6703ff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.426.613 / RS
Número Registro: 2023/0250963-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50191447520218210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
TERMO
Documento eletrônico VDA56084105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:38
Código de Controle do Documento: f3642d4a-1af0-4589-b732-f3dd54f56ecf

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:38
Código de Controle do Documento: f3642d4a-1af0-4589-b732-f3dd54f56ecf